Tribunal: TJPA
Processo: 0050065-85.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0050065-85.2012.8.14.0301

APELANTE: HSBC BANK BRASIL S/A, BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: S.G.R. XERFAN

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0050065-85.2012.8.14.0301

EMBARGANTE:
HSBC BANK BRASIL S/A

EMBARGADO:
S. G. R. XERFAN

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
– DECISÃO COLEGIADA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE
– OMISSÃO
QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
NÃO CONSTATADA –
CERTIDÃO DE SECRETARIA – FÉ PÚBLICA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO ELIDIDA – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO EVIDENCIADA –
QUESTÕES JÁ APRECIADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO – HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADO
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida contradição da
decisão colegiada embargada ao fundamentar a
intempestividade do recurso de apelação em informação equivocada de endereço incorreto.

2 – A
certidão fornecida pela secretaria do juízo goza de fé pública somente podendo ser elida a presunção de veracidade que ostenta, mediante fornecimento de prova peremptória, o que, não ocorreu na hipótese.

3 – C
onforme restou evidente na decisão embargada,
consoante a citada
Certidão de ID.
5986409, em consulta ao
rastreador indicado pela apelante (QB067830251BR), o documento protocolado apresenta a informação “
aguardando postagem do remetente
”, o que elide a alegação de recebimento deste por este Tribunal e indica que o Recurso de Apelação de ID.
5558944
não é o mesmo documento postado no dia
04/02/2021, devendo prevalecer, portanto, a data aposta em seu protocolo de recebimento, qual seja, 09/04/2021.

4 – Desse modo, considerando que a sentença objurgada fora publicada em 15/12/2020 (ID. 28098820), e o Recurso de Apelação interposto em
09/04/2021 (
ID.
5558944), quando já exasperado significativamente o prazo para sua temporânea interposição, resta configurada a sua intempestividade.

5 –
C
onsiderando que a aludida questão já fora objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

6 – Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

5 – Embargos de Declaração
Conhecido

e
Desprovido
, mantendo-se incólume a decisão embargada colegiada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 08 de fevereiro de 2022
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0050065-85.2012.8.14.0301

EMBARGANTE:
HSBC BANK BRASIL S/A

EMBARGADO:
S. G. R. XERFAN

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
HSBC BANK BRASIL S/A
em face de
S. G. R. XERFAN
e

do

V. ACÓRDÃO DE ID.
7345496
, que negou provimento ao recurso interposto pelo embargante.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO – APELAÇÃO PROTOCOLADA COM ENDEREÇAMENTO ERRÔNEO – INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO N. 12/2015 DO TJ/PA – RECURSO POSTERIORMENTE INTERPOSTO – INTEMPESTIVIDADE – CERTIDÃO – SECRETARIA – FÉ PÚBLICA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opôs a parte então agravante
HSBC BANK BRASIL S/A
,
Embargos de Declaração (ID.
7825069
).

Alega, em suma, que a decisão colegiada embargada teria sido contraditória ao fundamentar a
intempestividade do recurso de apelação em informação equivocada de endereço incorreto; que a presunção de veracidade dos atos administrativos teria natureza relativa; bem assim que deveria observar a aplicação da primazia do julgamento do mérito em atenção aos arts. 4º e 6º do CPC, voltado a análise do mérito mediante correções de vícios processuais sanáveis.

Pleiteia, assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para conferindo-lhe efeitos infringentes seja modificada a decisão colegiada embargada nos termos dos pedidos aclaratórios.

Em contrarrazões (ID.
8073814), argui, em suma, o embargado a inexistência de contradição, omissão ou obscuridade que legitime a oposição dos aclaratórios, defendendo a rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide do
Novo Diploma Processual Civil
, visto a vergasta
decisão ter sido proferida na vigência deste.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida contradição da
decisão colegiada embargada ao fundamentar a
intempestividade do recurso de apelação em informação equivocada de endereço incorreto.

Consta das razões deduzidas pelo ora embargante
que a decisão colegiada embargada teria sido contraditória ao fundamentar a
intempestividade do recurso de apelação em informação equivocada de endereço incorreto; que a presunção de veracidade dos atos administrativos teria natureza relativa; bem assim que deveria observar a aplicação da primazia do julgamento do mérito em atenção aos arts. 4º e 6º do CPC, voltado a análise do mérito mediante correções de vícios processuais sanáveis.

Dos Aclaratórios

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no

art. 489, §
1
º.

Neste contexto, urge trazer à colação o magistério de Luiz Orione Neto,
in verbis:

“O recurso de embargos de declaração é um remédio jurídico que a lei coloca à disposição das partes, do Ministério Público e de terceiro, a viabilizar, dentro da mesma relação jurídica processual, a impugnação de qualquer decisão judicial que contenha o vício da obscuridade, contradição ou omissão, objetivando novo pronunciamento perante o mesmo juízo prolator da decisão embargada, a fim de completá-las ou esclarece-la”.

(ORIONE NETO, Luiz.
Recursos Cíveis
. 2ª ed., ver. Atual. e ampliada, Saraiva, São Paulo, 2006, p. 385).

Na mesma esteira, destaca-se a definição de Luís Eduardo Simardi Ernandes:

“Definimos os embargos de declaração como recurso que, dirigido ao próprio juízo que proferiu a decisão, destina-se a esclarecer a obscuridade, a resolver a contradição ou a sanar a omissão de decisão judicial. [...], serve para correção de erro material contido na decisão. E, embora não tenha como finalidade a reforma da decisão, poderá, em determinadas circunstâncias, apresentar esse caráter infringente”.

(ERNANDES, Luís Eduardo Simardi.
Embargos de Declaração – Recursos no Processo Civil
.

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 36).

No caso
sub examine,
depreende-se dos autos, mais precisamente
do v. Acórdão embargado,

inexistir qualquer contradição, omissão ou outro vício em sua fundamentação, senão vejamos:

“[...]
Analisando detidamente os autos, evidencia-se que a
sentença recorrida teve sua publicação em 15/12/2020 (ID. 28098820), sendo certificado o seu trânsito em julgado no ID. 28098820 e, ato contínuo, iniciado seu cumprimento.

Em 12/02/2021 foi proferido pelo juízo primevo, despacho executório, publicado em 19/02/2021 e, em 17/03/2021, a parte ora apelante, apresentou petição com garantia do juízo, sem fazer qualquer menção a existência de Recurso Apelatório, tampouco se insurgir contra a certidão de trânsito em julgado.

Apenas em 09/04/2021, consta nos autos Recurso de Apelação, cujo comprovante de postagem anexado data de 04/02/2021.

Pois bem, conforme a teor da Certidão de ID.
5986409, dos documentos colacionados pela apelante para efeito de comprovação da tempestividade do recurso, qual seja, o
relatório da postagem emitida pela
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (
Correios), no ID. 28098824, denota-se se tratar de correspondência
com rastreador QB067830251BR, datado de 04/02/2021, e resultado indicando “endereço incorreto” e devolução ao remetente,
bem assim que o
protocolo postal indica como destinatário “SGR Xerfan”, ou seja, a parte contraria, ora apelada, e não ao respectivo protocolo do juízo ou deste Tribunal, consoante determina a
Resolução n. 12/2015 do TJ/PA.

Ressalta-se, ainda, que consoante a citada
Certidão de ID.
5986409, em consulta ao
rastreador indicado pela apelante (QB067830251BR), o documento protocolado apresenta a informação “
aguardando postagem do remetente
”, o que elide a alegação de recebimento deste por este Tribunal e indica que o Recurso de Apelação de ID.
5558944
não é o mesmo documento postado no dia
04/02/2021, devendo prevalecer, portanto, a data aposta em seu protocolo de recebimento, qual seja, 09/04/2021.

Desse modo, considerando que a sentença objurgada fora publicada em 15/12/2020 (ID. 28098820), e o Recurso de Apelação interposto em
09/04/2021 (
ID.
5558944), quando já exasperado significativamente o prazo para sua temporânea interposição, resta configurada a sua intempestividade.

Cumpre destacar, ainda, ser cediço que as
certidões emanadas do diretor de secretaria, bem como dos demais servidores da secretaria têm presunção de veracidade em função da fé pública que a lei lhes atribui”.

Com efeito, a
certidão fornecida pela secretaria do juízo goza de fé pública somente podendo ser elida a presunção de veracidade que ostenta, mediante fornecimento de prova peremptória, o que, não ocorreu na hipótese.

Outrossim, c
onforme restou evidente na decisão embargada,
consoante a citada
Certidão de ID.
5986409, em consulta ao
rastreador indicado pela apelante (QB067830251BR), o documento protocolado apresenta a informação “
aguardando postagem do remetente
”, o que elide a alegação de recebimento deste por este Tribunal e indica que o Recurso de Apelação de ID.
5558944
não é o mesmo documento postado no dia
04/02/2021, devendo prevalecer, portanto, a data aposta em seu protocolo de recebimento, qual seja, 09/04/2021.

Desse modo, considerando que a sentença objurgada fora publicada em 15/12/2020 (ID. 28098820), e o Recurso de Apelação interposto em
09/04/2021 (
ID.
5558944), quando já exasperado significativamente o prazo para sua temporânea interposição, resta configurada a sua intempestividade.

Ademais, considerando que as aludidas questões já fora objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2[...] 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017). (Grifei).

Destarte, inexiste contradição ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 22 de fevereiro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 04/03/2022